Tribunal: TJDFT
Processo: 0004076-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004076-54.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JORGE JANSEN FRECHIANI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA TRATADA. INOCORRÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE E DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ESTADO DE PERIGO ATUAL E QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO E DIMINUIÇÃO DA PENA DESCABIDAS. DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FRAUDE EM ÉPOCA DE CRISE HÍDRICA. COMPORTAMENTO REPROVÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos 16 e 24, ambos do Código Penal, pleiteando o reconhecimento do estado de necessidade, sob o argumento de que, em razão de dívida impagável e indevida da CAESB e da necessidade de consumo pelos seus filhos menores, não teve outra alternativa senão proceder a ligação clandestina da rede de água. Busca, ainda, a aplicação princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 16 e 24, ambos do CP, pois a turma julgadora concluiu que da análise dos elementos probatórios, nota-se que a conduta do recorrente se revestiu de alto grau de reprovabilidade, uma vez que o bem subtraído é público, e ao bem público não se aplica o princípio da insignificância. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA TRATADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 3. Não é insignificante a conduta de realizar ligação irregular para que o hidrômetro não registre a quantidade de água consumida em residência, em evidente prejuízo do Estado e, por conseguinte, da coletividade. 4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. 5. Writ não conhecido. (HC 341.404/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/2/2016). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003